Tribunal: TJSP
Processo: 1043631-80.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
USUCAPIÃO – Sentença de procedência – Recurso do réu – Arguição de nulidade da sentença – Cerceamento de defesa caracterizado – Produção de prova oral que poderia esclarecer pontos controvertidos acerca da alegada posse dos autores – Perícia realizada em momento anterior ao ingresso do apelante no processo, que não teve oportunidade de indicar assistente técnico, nem apresentar quesitos –

Ementa:
USUCAPIÃO – Sentença de procedência – Recurso do réu – Arguição de nulidade da sentença – Cerceamento de defesa caracterizado – Produção de prova oral que poderia esclarecer pontos controvertidos acerca da alegada posse dos autores – Perícia realizada em momento anterior ao ingresso do apelante no processo, que não teve oportunidade de indicar assistente técnico, nem apresentar quesitos – Sentença anulada para regular instrução – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.